Tribunal: TJMT
Processo: 1000707-38.2022.8.11.0085
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000707-38.2022.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SIDMAR RODRIGUES TERRAS DOS SANTOS - CPF: 058.611.171-95 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GENILSON RANGEL ROCHA DE SOUZA - CPF: 801.869.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY FERNANDO DA SILVA ANSELMO - CPF: 069.815.321-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONATA JUNIOR DE SOUZA - CPF: 047.901.711-59 (VÍTIMA), ARAY CARLOS BARBOSA - CPF: 390.943.241-72 (ASSISTENTE), FABIO FERNANDES RIBAS - CPF: 738.361.251-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA.
NEUTRALIZA
ÇÃO
DE VETORES JUDICIAIS
DA CULPABILIDADE E DA CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ARREPENDIMENTO POS
TERIOR.
INOCORRÊNCIA. ABRANDAMENTO DO
REGI
ME INICIAL.
INVIABILIDADE.
RÉU MULTIRREINCIDEN
TE EM CRIME PATRIMONIAL E PRESENÇA DE CIR
CUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, CP.

CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMP
ERTINÊNCIA
. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qua
lificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, CP), à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa.

2.
Fatos relevantes: (
i
) subtração de
armas de fogo
de residência mediante arrombamento de janelas; (
ii
) reincidência específica em crimes patrimoniais; (
i
ii
) envolvimento de criança durante a
prática delitiva
; (
iv
)
restituição dos bens após abordagem da polícia durante as investigações do delito
; (
v
)
acusado condenado ao pagamento das custas processuais.

3.
Requerimentos do recurso: (
i
) neutralização dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime; (
ii
) reconhecimento do arrependimento posterior; (
iii
) alteração do regime prisional para o aberto; (
iv
) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (
v
) isenção do pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (
i
) saber se é possível a neutralização dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (
ii
)
verificar
se estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento do arrependimento posterior; (
iii
)
analisar
se é possível a fixação de regime prisional mais brando; (
iv
)
averiguar
se estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade; (
v
)
examinar
se é cabível o reconhecimento da isenção de custas na instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A negativação dos vetores
judiciais dos
antecedentes e
das
circunstâncias do crime é admissível
diante da
multirreincidência
do réu
e
da
reprovabilidade do
modus operandi
que extrapola a normalidade do tipo penal.

6. O arrependimento posterior exige
ato voluntário de
reparação do dano ou restituição da coisa até o recebimento da denúncia, o que não se verifica nas hipóteses em que a devolução ocorre por
após
atuação policial.

7.
É possível a fixação de regime inicial fechado, mesmo diante do redimensionamento da pena para patamar inferior a 4 anos, visto que o réu é reincidente, há presença de circunstância judiciais desfavoráveis e as circunstâncias fáticas demonstram a necessidade do regime mais gravoso, conforme inteligência da Súmula 269, do STJ.

8
. Mesmo a pena do recorrente sendo inferior a 4 anos, é possível a fixação de regime inicial fechado, visto que o réu é reincidente, há presença de circunstância judiciais desfavoráveis e as particula
ridades do crime
demonstram a necessidade do regime mais gravoso

9
. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando o condenado é reincidente e as circunstâncias judiciais demonstram a gravidade concreta da conduta.

10
.
A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão ou inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

1
1
. Recurso desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 16, 33, § 2º,
“
b
”
, 44, II e III, e 59; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema n. 150;
STJ,
AgRg
no
AREsp
2359464/DF;
AgRg
no
AREsp
2143337/TO;
AgRg
no
AREsp
206.581/MG; REsp 748.664/RS
;
TJMT, Apelação n. 1017165-89.2023.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
Defensoria Pública de Mato Grosso em favor do réu

Sidmar
Rodrigues
Terras
dos Santos
,
contra sentença do Juízo
da
Vara
Única da
Comarca de
Terra Nova do Norte
, nos autos da ação penal n.
1
000
707
-
38
.20
22
.8.11.00
8
5
, que o condenou pela prática do
crime de furto qualificado pel
o rompimento de obstáculo

(art.
155
,
§ 4º
,
I
, CP
)
,
à pena de
02 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Nas
razões recursais
,
a
defesa requer a neutralização dos vetores judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria e o reconhecimento do arrependimento posterior
(art
.
16, CP)
. Ademais,
postula

a readequação do regime inicial do cumprimento de pena
para o aberto
, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e isenção do pagamento das custas processuais
(id.
276365640
).

Em sede
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo (id.
276365640
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
pelo
des
provimento do recurso

(id.
284995887
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante

Sidmar

Rodrigues Terras
dos Santos
fo
i
denunciado pela prática do crime de furto qualificado pelo
rompimento de obstáculo
(art.155, § 4º,I
,
CP), em razão do seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“(...)
Consoante o evidenciado no feito, nas condições de tempo e local acima descritas, o acusado aproveitando-se de que a residência da vítima estava fechada e sem ninguém, arrombou duas janelas (conforme laudo pericial criminal de ID. 93565392), adentrando no local e subtraindo para si 01 (uma) espingarda calibre 36, marca Taurus, modelo: CJ413, nº ACA423462, contendo 05 (cinco) munições no tambor e 10 (dez) munições na coronha; 01 (um) rifle CBC calibre .17, modelo: 8117, nº LUI4522480; 02 (dois)
carregadores de um rifle .22; 01 (uma) lanterna de bicicleta; 01 (um) controle de videogame game PlayStation e 01 (um) anel de ouro com uma pedra vermelha.

Apurou-se que após lavratura do Boletim de Ocorrência pela vítima
Dionata
Junior de Souza, procedidas diligências pela Autoridade Policial, ao visualizarem
SIDMAR e procederem à entrevista, e o denunciado confessou a prática delitiva, indicando o local em que teria ocultado as armas de fogo, sendo então localizadas.

Ato subsequente, em continuidade às diligências localizaram uma terceira pessoa no Município de Peixoto de Azevedo/MT, que adquiriu a arma de fogo longa, calibre 36, confirmando ter adquirido o produto do denunciado, pela importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais
).
(...).”
(
id.
276365556
)
.

Após regular trâmite do feito
, a ação penal foi julgada procedente,
nos termos da denúncia,
motivo pelo qual foi imposta ao apelante
a pena de
02 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

1. DA
S PENAS

1.1.
Pena-base

A defesa
dos acusados
questiona a negativação d
os vetores judiciais relativos
aos antecedentes e as circunstâncias

do crime
na primeira fase da dosimetria
.

Quanto ao
s
antecedentes, argumenta que
a jurisprudência admite o afastamento da valoração negativa do vetor judicial, caso as condenações pretéritas sejam
demasiadamente antigas, o que
sustenta
ser
a hipótese
do
s autos
, visto que
o
processo Executivo de Pena
do apelante
foi
distribuído e
m
2019.

Em relação
às
circunstâncias do crime,
alega
que não ficou suficientemente demonstrado que o acusado retornou
ao local onde escondeu as armas para
buscá-las
na companhia de seu filho
menor
,
o que inviabiliza a depreciação
do
vetor na
etapa inaugural da
dosimetria.

Sem razão, contudo.

Ao dosar a pena inicial do recorrente, o Magistrado de origem negativou
os vetores
judiciais relativ
o
s
aos antecedentes do agente e às
circunstâncias
do crime,
com base na seguinte fundamentação:

“(...)
O réu é possuidor de maus antecedentes.

(...)

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois, conforme os relatos da vítima, após a subtração da espingarda, quando o réu passou novamente pela residência dela, a fim de buscar as armas e as munições

qu
e
havia escondido, anteriormente, estava acompanhado da filha menor de idade, o que torna sua conduta mais repreensível.
”
(id. 276365631 - Pág. 4).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que

o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, não se aplica
, em regra,
ao reconhecimento dos maus antecedentes,
no entanto,
pode o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime (Tema n.150)
.

O vetor
circunstâncias
do crime, por sua vez, diz respeito aos elementos secundários que circundam a ocorrência da infração, tais como, o modo de execução do ilícito, os meios empregados para a sua prática, as condições de tempo e espaço em que ocorreu o delito, e o relacionamento entre o agente e a vítima.

A
o contrário da argumentação exposta pela defesa, as condenações do recorrente não
são

excessivamente antigas
, tampouco são desimportante
s
ao ponto de

justificar a neutralização do vetor judicial.

Na realidade,
o réu possui três condenações transitadas em julgado por crime
s
patrimoniais
, conforme consta no Processo Executivo n. 0001226-06.2017.8.11.0085
,
sendo uma delas por roubo, o
que demonstra a
necessidade d
o
reconhecimento
dos maus antecedentes
para repressão do crime.
Além disso, verifica-se
que
o réu somente cumpri
u cerca de 7% do
quantitativo
de pena acumulado, ainda remanescendo mais 7 (sete) anos de reprimenda a ser
executada.

Assim, a negativação dos maus antecedentes merece ser mantida.

Do mesmo modo, a
fundamentação apresentada para depreciar as
circunstâncias do crime também se mostram idôneas. Conquanto a defesa argumente
não estar provado que o réu voltou ao local do crime
com s
eu
filh
o
,

o conjunto probatório
demonstrou

suficientemente referido contexto.

D
urante o interrogatório policial, o apelante declarou ter ocultado as armas e retornado ao local à noite, acompanhado de um amigo e de seu filho de apenas três anos de idade, com o objetivo de recuperá-las (
id
.
276366394
).

Referida circun
s
tância
foi
confirmada
em juízo
pel
os depoimentos da
vítima

Dionatan
Júnior de Sousa
e
da
testemunha

Aray
Carlos Barbosa
, os quais
visualizaram o
apelante nas proximidades d
o local do crime
, à noite, junto de outro homem de idade semelhante e de uma criança
.

Portanto,
diante da comprovação do mencionado
cenário
, a depreciação das circunstâncias do crime merece ser mantida,

visto que
exorbita a
normalidade do tipo penal
e revela maior reprovabilidade do
modus operandi
empregado pelo recorrente.

1.2. Arrependimento posterior (art.16, CP)

A defesa requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal (arrependimento posterior).

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, para a configuração do arrependimento posterior, é necessário que o agente, por
ato voluntário
, repare o dano ou restitua a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa.

Sobre o instituto, leciona
a melhor doutrina
sobre o requisito da voluntariedade
:

“
o arrependimento posterior não repousa apenas no ressarcimento do prejuízo, mas deve indicar também
uma evolução positiva na vontade do agente
, de repensar sobre sua atividade delituosa. Por isso,
somente a restituição ou reparação pessoal e voluntária caracteriza a diminuição da pena, não se prestando a isso a isso a apreensão da res pela Polícia
, a
devolução da coisa por coação
física ou
moral
, a reparação por decisão judicial, o ressarcimento efetuado por terceiros
”
(
MIRABETE,
Julio
Fabrini;
FABRINNI, Renato

N.
.
Código
Penal Interpretado
. 8.ed. ver. atual.
São Paulo: Atlas
2013
,
Págs.80-81).

Na mesma linha de raciocínio se inclina a jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, não configura hipótese de arrependimento posterior, por ausência do elemento necessário da voluntariedade,
quando a devolução do bem apenas se dá após a prisão do
agente ou após outra ação policial
. (...)
”
(
AgRg
no
AREsp
2359464/DF,
Rel. Min
. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
Julgado em 14/05/2024)
.

Na hipótese dos autos, o apelante não agiu voluntariamente para reparar o dano ou restituir a coisa. Ao contrário, apenas indicou o local onde havia ocultado as armas após ter sido identificado pela autoridade policial e ter confessado a prática delitiva. Ademais, conforme consta nos autos, as munições subtraídas não foram recuperadas.

C
onforme bem observado pelo magistrado sentenciante, não se configura o arrependimento posterior, pois
“
os bens subtraídos só foram encontrados após o registro do boletim de ocorrência, quando houve a identificação do réu, o qual, aliás, num primeiro momento, quando abordado pela própria vítima, após ter subtraído a espingarda da casa desta e ter escondido as demais armas e munições nas localidades próximas, mentiu sobre os fatos e disse que estava apenas passando pelo local e, não havia participado do crime.
”

Portanto, ausente a voluntariedade exigida pelo art. 16 do Código Penal, inviável o reconhecimento do arrependimento posterior.

1.
3
.
Regime prisional

A defesa postula a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena, visto que a maioria das circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, apesar de sua reincidência.

O pedido não merece ser acolhido.

De acordo com o entendimento extraído da Súmula 269 do STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes
condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

No caso em comento, apesar da pena do recorrente
ser
inferior a 4 (quatro) anos, verifica-se que, além dele
ser

multirreincidente
em crime patrimonial
,
duas
circunstâncias judiciais foram consideradas negativas, as quais, avaliadas no contexto que circundam os delitos, impõe a manutenção do regime fechado.

Com
efeito, a
natureza da
res furtiva
(armas de fogo) evidencia a gravidade concreta do delito. Não suficiente, o
apelante
, logo após a prática delitiva, vendeu uma das armas, o que também demonstra a
maio
r

reprovabilidade de sua conduta.

Assim, além da jurisprudência autorizar a fixação do regime mais gravoso, as referidas circunstâncias
revelam
a necessidade de preservação do regime fechado
. A pr
opósito:

“(...)
Embora a pena definitiva do apelante seja inferior a 4 anos de reclusão, o regime inicial fechado (mais grave segundo o quantum da sanção aplicada) é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista a reincidência do agravante e a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, consoante as diretrizes do art. 33, § 3°, do CP.
(...)”

(STJ,
AgRg
no
AREsp
2143337/TO, Quinta Turma, Julgado em 13/09/2022,
DJe
21/09/2022)
.

Diante do exposto, deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, por ser a medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito.

1.4.
Substituição da pena privativa de liberdade

A defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O pleito não merece acolhimento.

O art. 44 do Código Penal estabelece requisitos cumulativos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, dentre os quais destac
a-se
o inciso II, que exige que o condenado não seja reincidente em crime doloso.

No caso em análise, conforme consignado na sentença, o apelante é reincidente específico, pois já foi condenado por roubo
simples,
furto
e receptação,
conforme
Processo Executivo
n. 0001226-06.2017.8.11.0085
.

Ademais, o inciso III do mesmo dispositivo legal exige que
“
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente
”
.

Na espécie, conforme já analisado, as circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o apelante envolveu sua filha menor de idade na empreitada criminosa. Ademais, trata-se de reincidente específico em crime patrimonial, o que indica que a substituição da pena não se mostra socialmente recomendável.

Portanto, ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

2. CUSTAS PROCESSUAIS

2.1. Suspensão do pagamento

A defesa requer a isenção (ou suspensão da exigibilidade) das despesas processuais, ao argumento de que o apelante não teria condições financeiras de adimpli-las, sem prejudicar o seu sustento e de sua família.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT, Apelação n. 1017165-89.2023.8.11.0055, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
DJe
10/12/2024).

Isso porque
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por
tal
razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(
AgRg
no
AREsp
. 206.581/MG, Rel. Min
.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
J
ulgado em 04/10/2016,
DJe
19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa
isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

3
.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,

nego
provimento

ao recurso interposto pelo réu
Sidmar
Rodrigues Terras dos Santos
,
em consonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025